Tribunal: TJPA
Processo: 0875224-79.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875224-79.2021.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HELOYSE LEAL DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 – A decisão agravada reconheceu que o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente.

4 – Manutenção dos danos morais; todavia, de ofício, altero a taxa para SELIC, a qual, em se cuidando de relação contratual, deve incidir a partir da citação.

5 – Argumentos repetitivos que não enfrentam os fundamentos decisórios.

6 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0875224-79.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: HELOYSE LEAL DE ALMEIDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14225194), interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, face a decisão (ID 13837611), que deu provimento ao recurso de Apelação, interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID n. 11495958) que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS movida por HELOYSE LEAL DE ALMEIDA, julgou procedentes os pedidos, confirmando, em definitivo, a decisão liminar; condenando a ré, ainda, a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir do
decisum
(súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% a.m, contados da citação, tratando-se de ilícito contratual; bem como em custas e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CARDIOPATIA CONGÊNITA. PREVALÊNCIA DO DIREITO A VIDA E SAÚDE DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC E ART. 133, XI, “D”. DO RITJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes, in casu, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) por se tratar de direito à saúde e risco da menor portadora de cardiopatia congênita, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, consoante comando do CPC, artigo 300.

2. Entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

3.Recurso conhecido e desprovido monocraticamente.”

Diante das conclusões do julgado, a HAPVIDA, inconformada, interpôs agravo interno, aduzindo que é taxativo o rol da ANS pelo que, ausente de obrigação de cobertura para procedimentos não previstos nesse rol, como o tratamento requerido, qual seja, correção de hipertrofia mamária.

Afirma ter disponibilizado todos os procedimentos nos termos da legislação vigente e do contrato, inexistindo ato ilícito e, por consequência, dano de ordem moral.

Alega ainda que a forma de contabilização do termo inicial dos juros incidentes sobre a indenização deve ser computada a partir do arbitramento e não da citação.

Em contrarrazões, ID 14805326, a Defensoria Pública do Estado do Pará defende a violação ao princípio da dialeticidade, como preliminar, e no mérito, a tese de taxatividade mitigada, ou seja, com requisitos para também tornar obrigatório outros tratamentos que se enquadrem nos critérios que permitem a cobertura de tratamentos não previstos expressamente no rol e ainda defendeu a manutenção da indenização em danos morais.

Conclui, protestando, pela negativa de provimento da pretensão recursal da parte Agravante e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, na hipótese de reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou improvimento por votação unânime.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que toda a argumentação do recorrente se embasa na tese de taxatividade do rol da ANS.

Ocorre que a decisão agravada reconhece a mitigação da taxatividade do rol da ANS, quando comprovada a existência da doença coberta contratualmente, não houver prova de existência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, além daquele recomendado pelo médico, aplicando-se, igualmente, a exceção prevista no julgamento do ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704 do STJ.

Eis os trechos da decisão recorrida:

“Desse modo, as operadoras não podem redigir contrato de plano de saúde, contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos, tendo em vista que cabe somente ao médico, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Ademais, consigno que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (RESP nº 1886929/SP e RESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, entendo que o caso em análise se encaixa em uma das exceções à taxatividade estabelecida no julgamento, qual seja, a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado pela apelada em substituição àqueles prescritos por seu médico assistente.

Encontrou-se evidenciado, igualmente, através do conjunto probatório constante nos autos, a necessidade urgente do procedimento cirúrgico, principalmente, do laudo médico, que atesta que a apelada é portadora de cifoescoliose, osteofitose marginal de coluna dorsal e mamas avantajadas; e que, atualmente, apresenta crises “álgicas” agudas devido ao tamanho das mamas, apresentando limitação funcional aos movimentos da coluna dorso-lombar, o que dificulta as suas atividades laborativas habituais.”

A agravante, contudo, insiste na tese de taxatividade do rol, o que não tem o condão de infirmar a decisão a seu favor.

Consequentemente, não procede a alegação da agravante de afastamento da indenização por danos morais, em razão de não ter ocorrido a ilicitude na conduta, eis que reconhecida a antijuridicidade na negativa do tratamento.

A decisão agravada também deve ser mantida em relação ao termo
a quo
, a serem computados a partir da citação, nos termos dos precedentes citados.

Por sua vez, não procede a alegação das agravadas de violação ao princípio da dialeticidade, pela repetição das razões dos recursos anteriores, uma vez que Relator adota o entendimento do STJ no sentido de que a mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos do julgado, como ocorreu no caso dos autos, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021 §1º, do CPC, no presente caso

Todavia, de ofício, modifico a aplicação acerca dos juros de mora e da correção monetária, a fim de adotar a TAXA SELIC, que, em se cuidando a ação de relação contratual, anoto que o termo inicial deva ser a partir da citação.

Coadunando a esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CABIMENTO NAS INDENIZAÇÕES CIVIS. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DE JECI SILVEIRA DE BARCELOS DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da aplicabilidade da Taxa Selic não implica em violação da coisa julgada. 2. O pedido de aplicação da Taxa Selic já pressupõe a inclusão dos juros e da correção monetária, não ocorrendo julgamento extra petita. 3. A Taxa Selic é aplicável, também, às indenizações civis. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.837/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. “(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO; todavia, de ofício, modifico a taxa para a SELIC.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2023